Tribunal: TJES
Processo: 5001264-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001264-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001264-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

contra a decisão com cópia no evento 1056052, que, nos autos dos “
embargos de terceiro
” opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões apresentadas no evento 1056047, a agravante sustenta, em síntese, que (i) adquiriu de boa-fé, da parte executada nos autos do processo 0005399-42.2018.8.08.0014, o caminhão objeto da constrição em 04/10/2019, data em que foi assinado o documento de autorização para transferência de propriedade do veículo e foi ultimada a tradição do bem; (ii) não realizou a transferência de titularidade do bem perante o Detran; e (iii) restou demonstrado que celebrou comodato do referido automóvel com terceiros logo após a sua aquisição.

Alega, ademais, que (iv) a fundamentação adotada no pronunciamento vergastado não se mostra plausível, uma vez que “
ainda que os sujeitos em questão fossem parentes próximos, como presumido, não é possível significar desígnios escusos à conduta e ao negócio celebrado, pois, a uma, não é exigível que o adquirente de um bem, ainda que íntimo do alienante, conheça previamente a existência de ações executivas em seu desfavor, e, a duas, não existindo qualquer indício de oneração do bem, de desídia do negociante e sendo este solvente, não há que se questionar a boa-fé exclusivamente por serem integrantes de uma mesma família
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para “
a retirada da restrição de transferência inserida sobre o veículo DAF/XF105 FFT 510/A, 2018/2018, placa QRF8J09, RENAVAM 01184823244
”. No mérito, requer a confirmação do deferimento da liminar pleiteada na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
no evento 1360308.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001264-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

contra a decisão com cópia no evento 1056052, que, nos autos dos “
embargos de terceiro
” opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões apresentadas no evento 1056047, a agravante sustenta, em síntese, que (i) adquiriu de boa-fé, da parte executada nos autos do processo 0005399-42.2018.8.08.0014, o caminhão objeto da constrição em 04/10/2019, data em que foi assinado o documento de autorização para transferência de propriedade do veículo e foi ultimada a tradição do bem; (ii) não realizou a transferência de titularidade do bem perante o Detran; e (iii) restou demonstrado que celebrou comodato do referido automóvel com terceiros, logo após a sua aquisição.

Alega, ademais, que (iv) a fundamentação adotada no pronunciamento vergastado não se mostra plausível, uma vez que “
ainda que os sujeitos em questão fossem parentes próximos, como presumido, não é possível significar desígnios escusos à conduta e ao negócio celebrado, pois, a uma, não é exigível que o adquirente de um bem, ainda que íntimo do alienante, conheça previamente a existência de ações executivas em seu desfavor, e, a duas, não existindo qualquer indício de oneração do bem, de desídia do negociante e sendo este solvente, não há que se questionar a boa-fé exclusivamente por serem integrantes de uma mesma família
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para “
a retirada da restrição de transferência inserida sobre o veículo DAF/XF105 FFT 510/A, 2018/2018, placa QRF8J09, RENAVAM 01184823244
”. No mérito, requer a confirmação do deferimento da liminar pleiteada na origem.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
no evento 1360308.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados pela agravante, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, imputo pertinente delinear os fatos que circundam os presentes autos.

Cuida-se, em primeiro grau, de Embargos de Terceiro opostos por
MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, ora agravante, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
alegando, em apertada síntese, que nos autos da Ação de Execução nº 0005399-42.2018.8.08.0014, proposta pela instituição financeira, ora agravada, em face de ESQUADRIAS E MADEIRAS SABADINI LTDA EPP, ELOISIO SABADINI e ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI, foi inserida a restrição de transferência do veículo DAF/XF105 FFT 510/A, 2018/2018, placa QRF8J09, RENAVAM 01184823244.

No entanto, aduz que embora o automóvel esteja registrado no Detran em nome de um dos executados, este foi adquirido pela embargante em 04/10/2019, o que se comprova pelo documento de autorização para transferência de propriedade de veículo – APTV, assinado entre as partes com firma reconhecida em cartório. Aduz, ademais, que a demora na alteração perante o órgão de trânsito se deu por culpa do despachante contratado.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a “
retirada da restrição de transferência incidente sobre o veículo DAF/XF105 FTT 510A, ano/modelo 2018/2018, placa QRF-8J09, Renavam nº 01184823244
”.

O Eminente Magistrado
a quo
in
deferiu
o pedido liminar, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
a despeito da verificação da boa-fé do terceiro adquirente, registro, por oportuno, que do contrato social da empresa Embargante é possível inferir que os sócios da pessoa jurídica autora possuem grau de parentesco próximo com fiadores executados na ação em apenso, haja vista seus prenomes e sobrenomes
”.

Foi justamente contra essa decisão a qual se interpôs o presente recurso.

Analisando a situação dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, calha acentuar que restou demonstrado pela agravante que a alienação do automóvel foi realizada em 04/10/2019, tanto pelo documento de autorização de transferência do veículo, quanto pelo contrato de locação do referido bem. Ademais, foram colacionadas notas fiscais de serviços prestados pela locatária que evidenciam a utilização do caminhão.

Assim, a partir da orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena
” (AgInt no REsp 1338457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019), entendo ter restado comprovada a propriedade do automóvel pela agravante.

Outrossim, no momento da venda do bem – 04/10/2019, constata-se que a alienante ROSINETE FRANCISCA BRUMATTI SABADINI, executada no processo principal, já havia sido citada naquela demanda, o que ocorreu em 17/10/2018 (aviso de recebimento juntado em 06/11/2018). Ou seja, quando realizado o negócio jurídico, a vendedora já estava ciente acerca da execução em seu desfavor.

No entanto, verifica-se que a aquisição por parte da agravante foi realizada em momento pretérito à constrição que foi efetuada somente em 23/06/2020, de modo que penso não ser possível concluir a sua má-fé, especialmente diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça de que “
a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou
" (AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013).

Assim, enquanto não sobrevenham eventuais elementos probatórios aptos a infirmar o que foi constatado neste momento, demonstra-se imperioso suspender a restrição do veículo objeto da demanda, em atenção ao disposto na Súmula nº 375, do STJ
1
.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. OPERAÇÃO ENTERPRISE. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM VEÍCULO. 1. Demonstrada a propriedade e a condição de terceiro de boa-fé, bem como a urgência da medida postulada, deve ser deferida a tutela para liberar o gravame imposto ao veículo Audi TT Couple 230 CV, placa QGH-0460.2
. Agravo de instrumento provido. (TRF 4ª R.; AG 5000427-25.2021.4.04.0000; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 28/04/2021; Publ. PJe 28/04/2021)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Embargos de terceiro. Veículo alvo de penhora. Aquisição pelo embargante em momento anterior à restrição. Boa fé. Inexistência de fraude à execução. Irrelevância da não transferência do veículo junto ao Detran. Desconstituição da penhora
. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJSE; AI 202000834249; Ac. 2304/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Menezes Lucas; DJSE 19/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para determinar a retirada da restrição de transferência inserida sobre o veículo DAF/XF105 FFT 510/A, 2018/2018, placa QRF8J09, RENAVAM 01184823244.

É como voto.

1
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

(Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001264-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE TERCEIROS
–
AUTOMÓVEL – RETIRADA DE RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
–
RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que
a
recorrente se desincumbi
u
do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações.

3
. Caso concreto em que restou demonstrado pela agravante que a alienação do automóvel foi realizada em 04/10/2019, tanto pelo documento de autorização de transferência do veículo, quanto pelo contrato de locação do referido bem. Ademais, foram colacionadas notas fiscais de serviços prestados pela locatária que evidenciam a utilização do caminhão.

4
. Outrossim, a aquisição foi realizada em momento pretérito à constrição que foi efetuada somente em 23/06/2020, de modo não ser possível concluir pela sua má-fé do adquirente, especialmente diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou"
(AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

5
.

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.